Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-70.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020976-70.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.890.941/0001-24 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - CPF: 804.309.613-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SILVA HULAND - CPF: 888.564.453-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de anulação de termo de apreensão e depósito e restituição de valores pagos ao Fisco, em razão de transporte de mercadorias sem documento fiscal idôneo que comprovasse alegada subcontratação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar supostas provas da indicação de operação de subcontratação no CT-e e quanto à aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada subcontratação, concluindo que o DACTE e a NF-e não indicavam a subcontratação alegada, configurando infração material de caráter permanente.

5. Quanto ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, o acórdão fundamentou que o dispositivo exige comprovação na esfera administrativa de que a infração não importou ausência de recolhimento do tributo devido, circunstância não demonstrada nos autos.

6. A divergência da parte quanto ao entendimento adotado não configura omissão, mas questão de mérito que transcende os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIMA TRANSPORTES LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à anulação do termo de apreensão e depósito e à restituição dos valores pagos ao Fisco.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado foi omisso ao não observar as provas constantes nos autos que demonstrariam a indicação da operação de subcontratação no CT-e, bem como quanto à aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 306007392, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LIMA TRANSPORTES LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à anulação do termo de apreensão e depósito e à restituição dos valores pagos ao Fisco.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Procedendo ao exame analítico do v. acórdão embargado, verifica-se que esta c. Câmara enfrentou a questão da alegada subcontratação, conforme se depreende do seguinte excerto do voto condutor:

“
De fato, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) n. 10729 e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) n. 83195 (Ids. 282824865 e 282824866), ambos emitidos em 25.6.2015, não indicam a alegada subcontratação da empresa Andrade Transportes Ltda., a revelar que o serviço de transporte não estava acompanhado de documento fiscal idôneo
.” (Id. 301999364 – Pág. 4).

A fundamentação prosseguiu estabelecendo que:

“
No caso, a conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, ao infringir, entre outros, os arts. 17, inciso XV, 35-A e 35-B, inciso VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.
” (Id. 301999364 – Pág. 4).

No tocante à aplicabilidade do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, o v. acórdão embargado também se manifestou de forma expressa e fundamentada, estabelecendo que:

“
Registra-se, ademais, que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual prevê a possibilidade de afastamento da inidoneidade mediante processo administrativo tributário em que se comprove, de forma inequívoca, que a infração não importou ausência de recolhimento do tributo devido, estabelece que tal comprovação seja realizada na esfera administrativa, circunstância que, no caso, não restou demonstrada
” (Id. 301999364 – Pág. 6).

Corroborando este entendimento, o v. acórdão embargado invocou a jurisprudência desta e. Corte, citando precedente que esclarece:

“
O artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa
.” (Id. 301999364 – Pág. 6).

Por derradeiro, o v. acórdão embargado concluiu:

“
Em conclusão, ausente documento fiscal idôneo a amparar a subcontratação do serviço de transporte, não se evidencia a existência de ilegalidade na autuação por descumprimento dos deveres instrumentais, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença
.” (Id. 301999364 – Pág. 7).

Do cotejo analítico entre as alegações recursais e o conteúdo decisório do v. acórdão embargado, extrai-se a inexistência do vício de omissão alegado pela embargante.

Ademais, a circunstância de a embargante divergir do entendimento adotado por esta c. Câmara não configura omissão, mas sim questão atinente ao mérito da decisão, que transcende os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por LIMA TRANSPORTES LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025